Tribunal: TJMT
Processo: 1015045-72.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015045-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GRACIELE REGIS DA SILVA - CPF: 015.646.101-36 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 31.441.646/0001-38 (RECORRIDO), FABIANA CORREA SANT ANNA - CPF: 038.373.146-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto Relator Dr. Luis Bortolussi 1º vogal Dr. Walter Pereira de Souza 2º vogal

E M E N T A

RECURSO Nº: 1015045-72.2022.8.11.0002

RECORRENTE: multiplus proteção veicular

RECORRIDO: graciele regis da silva

Data de Julgamento: 25/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: relação de consumo – ação de cobrança e indenização por danos morais e materiais – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO, CARACTERIZANDO RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DA RECLAMANTE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a pagar a quantia de R$ 4.500,00 a título de indenização por danos morais, bem como pagar a quantia de R$ 12.718,00 sobre o prêmio contratado, sendo descontado o valor do financiamento aberto e procedendo com a transferência do bem. (id. 161309409).

2.

O recurso interposto pelo reclamado, primeiramente, contesta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à Associação Civil, argumentando que a entidade opera com um modelo de proteção veicular por rateio entre associados, regido por normas civis e não consumeristas.

Além disso, refuta a demora no ressarcimento devido à falta de documentos enviados pela recorrida, alegando que a responsabilidade pela demora é da parte reclamante que não enviou todos os documentos necessários.

Destaca que, em caso de manutenção da condenação ao pagamento do ressarcimento, além do desconto do valor do financiamento em aberto corretamente fixado em sentença, é necessário que se considere o disposto no Termo de Adesão e no Regulamento, que preveem o desconto da quota de participação, no valor de R$ 1.000,00.

Contesta, também, a alegação de danos morais, argumentando que não houve violação de direitos que justificasse tal pedido, propondo inclusive a redução do valor indenizatório, caso seja mantida a condenação.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais e, na eventualidade de se manter a condenação por danos materiais pelo roubo do veículo, seja a sentença reformada para incluir nos descontos, o valor da quota de participação (franquia) e das 04 mensalidades que se encontravam em aberto e, ainda, eventualmente em se manter a condenação por dano moral, seja o julgado de primeiro grau reformado para reduzir o quantum indenizatório, uma vez que a situação vivida pela recorrida é apenas um inadimplemento contratual.

3.

Em suas contrarrazões, a reclamante defende a manutenção da decisão recorrida, que determinou que a requerida pagasse a indenização do seguro contratado, argumentando que toda a documentação necessária foi enviada e que a empresa agiu de má-fé ao solicitar documentos adicionais desnecessários para frustrar o direito da reclamante à indenização.

Contesta a alegação da requerida de que a relação jurídica não seria de consumo, destacando que a empresa atua como uma verdadeira seguradora, vendendo contratos de seguro, e que os consumidores são clientes, não participantes associativos, sendo aplicável o CDC. Com base nos princípios de vulnerabilidade e destinação final do produto ou serviço, a reclamante afirma ser destinatária final dos serviços contratados, estabelecendo assim uma relação de consumo.

Conclui que o contrato de seguro firmado foi de boa-fé, esperando cobertura financeira em caso de sinistro, considerando abusiva a negativa de cobertura pela requerida. Pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

O ponto divergente entre as alegações da recorrente e da recorrida está relacionado à natureza da relação jurídica entre as partes. A reclamante sustenta que a relação é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquanto a reclamada argumenta que se trata de uma relação associativa e não de consumo, visto que a recorrida é uma seguradora que vende contratos de seguro.

5.

Pois bem. Compulsando os autos, entendo que a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Desse modo, afasto a preliminar arguida pela recorrente quanto a não aplicabilidade do CDC.

6.

Contudo, compete à reclamante comprovar um mínimo de fato constitutivo do seu direito, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

7.

As provas apresentadas pela reclamante comprovam a existência de nexo causal entre o ato ilícito e o fato ilegal. Assim, o dano moral aqui tratado é
in re ipsa
, não sendo necessário a sua comprovação, havendo apenas a necessidade de se comprovar o ato ilícito. Com relação ao valor pleiteado, entendo ser cabível montante inferior ao que consta em inicial, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, para não haver enriquecimento ilícito.

8.

No presente caso, é clara a disposição contratual que estipula o envio de documentos, conforme previsto na Cláusula 11 para dar início ao prazo de 90 dias para o ressarcimento integral, como especificado na Cláusula 12.2.1, que lista os documentos necessários.

9.

No entanto, a parte da cláusula que menciona "
Demais documentos que possam ser solicitados
;" deve ser considerada abusiva, pois não informa ao consumidor quais seriam esses documentos adicionais, configurando uma exigência unilateral e genérica que não oferece garantias ao consumidor, em desacordo com o art. 6, III da Lei 8.078/90.

10.

A demora no envio dos documentos é, em parte, resultado das ações da reclamada, que ao invés de informar imediatamente ao consumidor sobre os documentos faltantes, aguarda o envio de um para só então solicitar outro.

11.

Além disso, mesmo após receber todos os documentos requisitados na data de 28/10/2021, somente em 14/04/2022 foi enviado um suposto e-mail autorizando o pagamento devido, ultrapassando assim o prazo contratual de 90 dias, devido exclusivamente à demora da Reclamada.

12.

Portanto, é evidente que houve falha na prestação do serviço, resultando no direito ao prêmio; porém, é justificável o abatimento no valor do financiamento para evitar enriquecimento sem causa, especialmente em relação à cota de participação de R$ 1.000,00, cuja origem não foi devidamente esclarecida, assim como o valor de R$ 252,00, para o qual não há comprovação de inadimplência da reclamante no conjunto probatório.

13.

Por fim, quanto à alegação da reclamante de que não seria necessária a transferência devido ao fato do bem ter sido subtraído, entendo que em caso de recuperação do bem haveria enriquecimento sem causa, uma vez que ainda estaria em nome da proprietária. Assim, a transferência desimpedida da propriedade do bem é necessária para evitar qualquer enriquecimento sem causa por parte da reclamante.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024